Tribunal: TJSP
Processo: 1072084-75.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Excesso de execução não verificado – Afastamento da cobrança do seguro de proteção financeira – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Honorários

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Excesso de execução não verificado – Afastamento da cobrança do seguro de proteção financeira – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Honorários advocatícios bem dimensionados – Procedência em parte - Recursos improvidos.